Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-75.2013.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002132-75.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), WILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 407.678.841-91 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), LUCAS LINS LOURENCO - CPF: 031.452.941-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRELIMINARES -

1. NULIDADE - OFENSA AO ART. 478 DO CPP –
IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO - 2. NULIDADE – PUBLICAÇÃO, NO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA, DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE O CRIME EM JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIAL NÃO CARREADO AO FEITO OU LIDO EM PLENÁRIO – MERA PRESUNÇÃO DE QUE A REPORTAGEM TENHA CHEGADO AO CONHECIMENTO DO JURADOS HORAS ANTES DO JULGAMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PRELIMINARES REJEITADAS.

3. MÉRITO
– RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - DECISÃO EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS –– IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. O momento processual adequado para se arguir eventual nulidade, é durante a sessão plenária do tribunal, logo depois que ocorra, devendo ser registrada a impugnação na Ata de Julgamento, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, CPP).

2. Se a matéria jornalística contendo fatos e motivos relacionados ao julgamento pelo Tribunal do Júri não foi colacionada ao feito, nem lida ou exposta em Plenário, inexiste ofensa ao art. 479 do CPP. A propósito, é mera presunção afirmar que os jurados, antes da sessão de julgamento, tiveram acesso ao material jornalístico publicado no dia da sessão de julgamento, que teve início no período da manhã.

Além do mais, não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado pela publicação da matéria em jornal daquela localidade, inviável declarar-se nulo o julgamento do Conselho de Sentença (art. 563, CPP);

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
Wilson Rodrigues dos Santos
da autoria do crime previsto no art. 121, § 2.o, III, do CP (Id. 27852457).

Preliminarmente
, o MP requer a
nulidade do julgamento
, sob os seguintes argumentos: 1) ofensa ao art. 478, I, do CP porque, em plenário, os advogados de defesa fizeram referência à
decisão de pronúncia como argumento de autoridade
que teria beneficiado o réu; e, 2) existência de
vício no livre convencimento dos jurados
decorrente de notícia veiculada em jornal de grande circulação local, em que a defesa expôs fatos e motivos relativos ao julgamento.

No
mérito
, pretende a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão absolutória dos jurados seria
manifestamente contrária à prova
dos autos (Id. 27852459)
.

As contrarrazões da defesa são pela
rejeição das preliminares e desprovimento
do apelo (Id. 27852464).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
acolhimento das preliminares
arguidas e, no
mérito, pelo provimento
do recurso, conforme sumário do parecer que segue em transcrição livre (Id. 62553992):

Recurso de Apelação Criminal – Homicídio simples – Absolvição – Irresignação Ministerial – Preliminarmente: Pleiteada declaração de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri decorrente da leitura da decisão de pronúncia durante o julgamento – Art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal – Necessário acolhimento – Ata de Julgamento que não deixa dúvidas de que a decisão de pronúncia foi lida como argumento de autoridade – 2. Nulidade quanto à mácula no livre convencimento dos jurados em razão de matéria jornalística veiculada dias antes do julgamento – Possibilidade – Matéria jornalística que não expõe a realidade dos fatos – Interferência direta na prévia construção de formação de convicção – Mérito: Pleito de anulação do Júri Popular em razão de que a decisão se mostrou contrária às provas dos autos – Possibilidade – Tese de legítima defesa criada pela defesa – Realidade de premeditação que se mostra evidente – Necessidade de novo Júri – Parecer pelo
acolhimento das preliminares
aventadas, e em caso negativo, pelo
Provimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021